Tribunal: STF
Processo: AI 565894
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Previdência social: aposentadoria espontânea não implica,
   por si só, extinção do contrato de trabalho.
1. Despedida
   arbitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia
   constitucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de
   interpretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação
   alterada pela L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea
   extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado
   continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício
   previdenciário.
2. A aposentadoria espontânea pode ou não ser
   acompanhada do afastamento do empregado de seu trabalho: só há
   readmissão quando o trabalhador aposentado tiver encerrado a
   relação de trabalho e posteriormente iniciado outra; caso haja
   continuidade do trabalho, mesmo após a aposentadoria espontânea,
   não se pode falar em extinção do contrato de trabalho e, portanto,
   em readmissão.
3. Precedentes (ADIn 1.721-MC, Ilmar Galvão,
   RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves, RTJ 168/128; RE 449.420,
   Pertence, DJ 14.10.2005).